Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E SALÁRIO. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. POSSIBILIADADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A suspensão do desconto em conta não afasta a mora do consumidor e a discussão da dívida em juízo, por si só, não impede a negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito.
2. Isso porque a pretensão de não permitir desconto na conta corrente e no salário não pode atingir outros direitos decorrentes do contrato.
3. Considerando o credor que há descumprimento contratual, é lícito a ele usar de meios extrajudiciais, como o protesto de título ou negativação do nome do devedor, para recebimento de seu crédito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.